Tribunal: TJSP
Processo: 2159131-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil). Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade. Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.